Tribunal: TJBA
Processo: 8008946-78.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008946-78.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA ROCHA ROSSI ARNAUD e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, ALISSON MENEZES DOS SANTOS, JOELI MELO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: ALEXANDRE DANTAS MICHELON

Advogado(s)
:
MARCELO MALVAR COSTA, CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM OBRAS EMERGENCIAIS, ESTRUTURAIS E DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL LOCADO, AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO LOCADOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, reconhecendo o inadimplemento do locatário quanto aos encargos locatícios, descumprimento de acordo extrajudicial e ausência de comprovação de benfeitorias realizadas com autorização do locador.

2. O acórdão embargado entendeu devida a multa contratual e rejeitou a tese de quitação dos débitos.

3. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à análise de valores gastos com obras emergenciais no imóvel, pagamento de diferença de aluguel e aplicação da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de abatimento de valores despendidos com obras no imóvel e diferenças de aluguel pagas;

5. Definir se a aplicação da multa contratual por rescisão antecipada foi devidamente fundamentada ou se carece de esclarecimento nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamento exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação de provas já analisadas pelo colegiado.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses trazidas pela parte embargante, destacando que os valores supostamente gastos com obras não foram comprovados por documentos assinados por profissional habilitado, tampouco demonstrada a autorização ou fiscalização do locador para realização das benfeitorias.

8. A análise do cumprimento do acordo extrajudicial, que previa a execução de obras com a anuência do locador, foi realizada no voto embargado, tendo o Tribunal concluído pelo inadimplemento do locatário e pela ausência de comprovação idônea dos fatos impeditivos alegados.

9. O acórdão também enfrentou a questão do pagamento de diferença de aluguel, rejeitando a alegação de quitação com base na ausência de comprovação nos autos.

10. A multa contratual foi mantida com base na constatação do inadimplemento contratual e na cláusula de rescisão prevista no contrato, afastando-se a tese de saída forçada do imóvel pelo locatário.

11. A tentativa de rediscutir fundamentos rejeitados no julgamento da apelação caracteriza inovação recursal e desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

12. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, com advertência quanto à reiteração do expediente como conduta protelatória.

13. Não há elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de comprovação de dolo ou intenção de protelar o feito de forma manifesta, embora caiba advertência à parte quanto à possibilidade de aplicação da penalidade em caso de nova oposição com idêntico objeto.

IV. DISPOSITIVO

14. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8008946-78.2019.8.05.0150
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
ERICA ROCHA ROSSI ARNAUD e outros
e
ALEXANDRE DANTAS MICHELON.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente